Tribunal: TJMT
Processo: 1002943-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002943-24.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Seguro, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), EXATIDAO CONTABILIDADE LTDA - ME - CNPJ: 08.639.480/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. RECEBIMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE SAÚDE EMPRESARIAL. QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE RELAÇÃO BANCÁRIA. MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL. PROCEDÊNCIA.

Se a Ação visa receber dívida de contrato de saúde empresarial, referente a reembolso de despesas de assistência ambulatorial e hospitalar dos seus beneficiários, não se insere no inciso I do artigo 1o do Provimento no 004/2008/CM.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital em face do Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, na Ação de Execução por Quantia Certa em que são partes a Sul América Companhia de Seguro Saúde e a Exatidão Contabilidade Ltda - ME.

O processo foi inicialmente distribuído à 5a Vara Cível de Cuiabá que em 13/11/2018 ordenou a emenda da inicial e a citação da executada para pagamento do débito, sob pena de penhora de bens. Em 22/06/2020 determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Direito Bancário de Cuiabá, afirmando que se a ação busca o recebimento de valores com fundamento no inadimplemento do contrato de seguro saúde, compete a uma das Varas Especializadas em Direito Bancário.

Já o Juízo suscitado discordou e afirmou que não há pretensão tipicamente bancária, pois se trata de execução de prêmio de seguro saúde.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar por não se tratar da hipótese prevista no inciso II do art. 178 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Conflito de Competência suscitado em Ação de Execução ajuizada por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra Exatidão Contabilidade Ltda. visando receber a importância relativa ao contrato de saúde empresarial, não vinculado a título de crédito, referente a reembolso de despesas de assistência ambulatorial e hospitalar dos seus beneficiários.

Dispõe o inciso I do art. 1o do Provimento no 004/2008/CM:

“I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para
processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central
, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes”.

No § 2o do art. 1o do mesmo Provimento estabelece:

“§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”

Portanto, a demanda em apreço não atende as especificações da competência da Vara Especializada, uma vez que não está em discussão relação bancária/financeira, mas apenas execução de débito decorrente de contrato de seguro saúde.

Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SEGURO SAÚDE - COBERTURA MÉDICA, HOSPITALAR, EXAMES E REEMBOLSO - MATÉRIA NÃO SUJEITA À FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL - ÓRGÃO FISCALIZADOR - ANS - AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1o, I, § 1o DO PROVIMENTO No 04/08/CM - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO - FEITOS GERAIS – JUÍZO DA 21a VARA CÍVEL DA CAPITAL – CONFLITO IMPROCEDENTE. A revisão de cláusula contratual de seguro de saúde, concernente a cobertura médica e hospitalar, bem como exames e reembolso de valores pagos, não está sujeita à fiscalização do Banco Central e, sim, da ANS - AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, logo, não há que se falar em competência de uma das Varas Especializadas em Direito Bancário. Assim, diante da inaplicabilidade do artigo 1o, I, § 1o do Provimento no. 04/08/CM nos contratos de seguro de saúde que discute a legislação pertinente a planos de saúde, o Juízo competente para processar e julgar a ação é o de Feitos Gerais, no caso, a 21a Vara Cível da Capital, para onde o feito foi inicialmente distribuído.
(CC 137675/2012, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2013, Publicado no DJE 17/06/2013)

Isso posto, julgo procedente O Conflito e declaro como competente o Juízo da
5a Vara Cível da Comarca da capital.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022